Tribunal: CARF
Processo: 16306.000330/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000330/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.353 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
JUROS
DE
CAPITAL
PRÓPRIO.
PROCEDÊNCIA
Considerando que inexiste vedação legal para que o Contribuinte exerça seu
direito de compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para superar o óbice relacionado ao marco temporal da
utilização do crédito oriundo de retenções de IRRF, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez e disponibilidade do crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e
Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou, por
unanimidade, procedente em parte a impugnação do contribuinte, para reconhecer parcialmente o
direito creditório alegado, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000330/2009-47
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000330/2009-47

a) 35209.25393.211204.1.3.06-1994 1o trimestre de 2004 21/12/2004 “não
homologada”;
b)
00302.87463.211204.1.3.06-8791
2o
trimestre
de
2004
21/12/2004,
parcialmente homologada, em relação ao débito relativo à 1a semana / abril/2004, vencido em
07/04/2004, valor principal de R$ 3.037,34, declarado em DCOMP 00302.87463.211204.1.3.06-
8791, compreendido no 2o trimestre de 2004; e
c) 06595.72893.211204.1.7.06-1941 3o trimestre de 2004 21/12/2004 “não
homologada”;
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo das Declarações de Compensação relacionadas a:
- à compensação de Juros sobre o Capital Próprio;
-PER/DCOMP Período de apuração dos JCP Data de transmissão:
a) 35209.25393.2112004.1.3.06-1994 1o trimestre de 2004 21/12/2004;
b) 00302.87463.2112004.1.3.06-8791 2o trimestre de 2004 21/12/2004; e
c) 06595.72893.2112004.1.7.06-1941 35 trimestre de 2004 21/12/2004.
O despacho decisório concluiu pela não homologação das compensações declaradas nos
seguintes termos:
- o IRRF sobre rendimentos de JCP pode ser deduzido na declaração de rendimentos ou,
alternativamente, compensado com débitos de IRRF sobre JCP que o contribuinte pagar
ou creditar;
-tal compensação deve ser declarada durante o período de apuração das retenções.
-as compensações foram declaradas a destempo, uma vez que só foram transmitidas no
4o trimestre de 2004 (mais precisamente, em 21/12/2004).
-o IRRF do qual o contribuinte foi beneficiário deveria integrar as parcelas de deduções
do IRPJ devido ou compor eventual Saldo Negativo de IRPJ. De fato, é o que o
contribuinte declara em sua DIPJ (fls. 14 a 16).
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente alega:
-a empresa contribuinte tem por objetivo social a participação em outras sociedades
comerciais ou civis, na qualidade de sócia, acionista ou quotista. (doc. 03 a 06).
-por vezes, transforma-se em credora da Secretaria da Receita Federal do Brasil-SRFB,
de maneira que se vê obrigada a utilizar do sistema disponibilizado por este órgão para a
Restituição, Ressarcimento ou Compensação, para pagamento de tributos (PER/DCOMP).
-no Ultimo dia 30/10/2009, recebeu intimação acerca de "despacho decisório" que
noticiava a não homologação das Declarações de Compensação n°
35209.25393.211204.1.3.06-1994
(1
0
trimestre
de
2004),
n°
00302.87463.2112004.1.3.06-8791
(2°
trimestre
de
2004)
e
n°
06595.72893.211204.1.7.06-1941 (3° trimestre de 2004), transmitidas em 21/12/2004,
sob o fundamento de que as compensações teriam sido declaradas a destempo, em vista
do que prevê o art. 32 da Instrução Normativa n° 460/2004.
-todavia, ao contrário do constou do r. despacho decisório impugnado, não há o que se
falar a intempestividade das Declarações de Compensação (Per/DCOMP) n°
35209.25393.211204.1.3.06-1994
(1°
trimestre
de
2004),
n°
00302.87463.2112004.1.3.06-8791
(2°
trimestre
de
2004)
e
n°
06595.72893.211204.1.7.06-1941 (3° trimestre de 2004), já que não houve
inconsistências ou impropriedades;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000330/2009-47

-os Pedidos de Compensação foram apresentados regularmente, tendo, inclusive,
constado das Declarações entregues pela ora requerente a este SRFB, tais como
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos segundo,
terceiro e quarto trimestres de 2004, assim como na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), entregue no exercício de 2005, referente
ao ano-calendário de 2004.
-note-se que as DCTF 's, contrariando o r. despacho de decisório impugnado, foram
entregues no mesmo ano-calendário pertinente a retenção, haja vista a data da
transmissão das Declarações (21/12/2004), o que, nos termos do art. 32 da IN
460/20044 , autoriza a utilização do crédito de IRPF na compensação do IRPF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros, a titulo de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócio ou acionista .
- tendo a requerente oferecido seu Pedido de Compensação no mesmo ano-calendário
das retenções sofridas, foi indevida não homologação indicada no despacho decisório.
-nem se diga que o procedimento correto a ser adotado seria a apresentação no próprio
mês ou mês subsequente ao trimestre de apuração, uma vez que ao contrário do que era
previsto na IN anterior à n° 460/2004 (IN n° 210/02 - art. 6° - que previa a possibilidade
de formulação de pedido de restituição nessa condição), a IN vigente facultou ao
contribuinte a utilização do crédito "durante o trimestre OU ano- calendário da
retenção".
-a IN n° 210/02 foi totalmente revogada pela IN n° 460/2004, logo, a regra da
apresentação da declaração no mesmo trimestre já não estava vigente ao tempo das
compensações procedidas.
-não nos parece praticável a conclusão do Agente Fiscal, no sentido de que a
compensação deve ser declarada durante o período de apuração das retenções; como se
conceber que o contribuinte tenha que declarar tal compensação já no próprio período
em que houve a retenção?
-a conclusão exarada no r. despacho decisório, no sentido de que a compensação seria
indevida porque "deve ser declarada durante o período de apuração das retenções",
demonstra-se totalmente incabível, por ausência de previsão legal, não estando o
contribuinte obrigado a fazer algo senão em virtude de Lei.
-por outro lado, também não se pode permitir a restrição indicada no r. despacho
decisório, porque não ocorreu (nem mesmo de forma aproximada) a prescrição do
direito a formular o pedido de compensação, já que o prazo para formalizar tal
declaração se extingue depois do decurso do prazo de 5 (cinco) anos do encerramento
do período de apuração do imposto.
-por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho decisório
de não homologação do pedido de compensação PER/DCOMP n°
35209.25393.211204.1.3.06-1994,
n°
00302.87463.2112004.1.3.06-8791
e
n°06595.72893.211204.1.7.06-1941, datado de 21/12/2004, espera e requer a
manifestante seja acolhida a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
para o fim de homologar TODOS os pedidos de compensação relacionados naqueles
pedidos de compensação, pelos motivos acima expostos.
Naquela oportunidade, a Turma da DRJ julgou a impugnação parcialmente
procedente, em Acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
IRRF.COMPENSAÇÃO.JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar
referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000330/2009-47

IRRF.COMPENSAÇÃO.JUROS DE CAPITAL.DCOMP. A data de registro da
Declaração de Compensação - DCOMP - não se confunde com os períodos de retenção,
mesmo que possam eventualmente coincidir.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando por seu provimento, onde renova seus argumentos iniciais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Análise do Recurso
Juros sobre Capital Próprio
A discussão gira em torno do indeferimento de pleito compensatório relacionado
à compensação de Juros sobre o Capital Próprio, e diz respeito à interpretação dos artigos 9o, §6o
da Lei no 9.249/95 e art. 32 da IN no 460/04, quanto ao marco temporal em que se pode utilizar o
crédito oriundo de retenções de IRRF.
O entendimento da autoridade-fiscal é que o IRRF sobre rendimentos de JCP pode
ser compensado com débitos de IRRF sobre JCP que o contribuinte pagar ou creditar. Todavia,
nos termos da legislação aplicável, tal compensação deve ser declarada durante o período de
apuração das retenções.
A DRJ, embora tenha julgado parcialmente a manifestação, reconhecendo parte
do crédito pleiteado, corrobora com este entendimento.
Por sua vez, o Contribuinte entende que a apresentação das referidas Dcomps
ocorreu dentro do ano-calendário da retenção, ou seja, em 2004, o que, em sua ótica, cai por terra
o argumento da decisão recorrida que indeferiu seu pleito, pois cumpriu todas as exigências
legais, e regulamentar, não havendo qualquer justificativa para que as Declarações de
Compensação não fossem homologadas.
Aduz não haver razão para que as mesmas não sejam homologadas, vez que a
própria IN 460/2004 dispunha que o Contribuinte poderia utilizar o crédito durante o trimestre
OU ano-calendário da retenção”
E conclui: entender de maneira diversa, como entendeu a decisão recorrida, fere,
além das normas já mencionadas, o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5o, inciso II da
Carta Magna de 1988.
Pois bem.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000330/2009-47

Antes de decidir, é necessário o exame as legislação que disciplina a matéria (art.
9o da Lei no 9.249/95):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.

O dispositivo acima transcrito foi regulamentado pelo art. 32 da IN no 460/04,
abaixo transcrito:

Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.

.....
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000330/2009-47

débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos “comprobatórios do direito
creditório.
(grifei)
A análise da legislação acima transcrita abrem três caminhos interpretativos: a) a
validade da compensação depende da data de envio da PER/DCOMP, que deverá ocorrer dentro
do período de apuração do crédito relativo ao IRRF, incidente sobre o recebimento de juros
sobre o capital próprio; ou b) a legislação tributária condiciona o exercício do direito subjetivo
do Contribuinte à existência de débitos e créditos de IRRF, nascidos no mesmo período de
apuração, independentemente da data do envio da Declaração de Compensação; c) não há na
legislação qualquer limitação quanto ao marco temporal em que se pode utilizar o crédito
oriundo de retenções de IRRF, ressalvada hipótese de prescrição.
Penso que a primeira interpretação revelaria insuperável violação da IN 460/04 ao
dispositivo que lhe serve de fundamento de validade (art. 9o, §6o, da Lei no 9.249/95). Isso
porque, em nenhum momento, a Lei no 9.249/95 exige que o ato de compensação deva ocorrer
dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão porque a correta exegese da IN
460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF nascido com a retenção sofrida, e não à
data do envio do documento que retrata essa compensação. Se assim fosse, um pagamento de
JCP ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido
de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se
tornar exigível.
A segunda interpretação vai salvaguardar a IN referida, amoldando-se-aos ditames
da Lei no 9.249/95, pois vai guardar coerência lógica com toda a sistemática de apuração. Esta é
a interpretação da Recorrente.
A terceira implica na ilegalidade da IN, e ressalta inexistir vedação legal para que
o Contribuinte exerça seu direito de compensar crédito que é titular. Me filio a esta interpretação.
Compreendo ser lídimo o direito de qualquer Contribuinte ao imediato ressarcimento daquilo
que recolher indevidamente ou a maior, seja pelo via da compensação, seja pela via da
restituição do indébito, ressalvado apenas casos de prescrição, que não a hipótese dos autos.
A título de ilustração desta última opção, consigno o seguinte entendimento
doutrinário1:
“Certificado que o ente tributante não era portador de direito subjetivo à percepção do
gravame, ou que o seu direito se limitava simplesmente à parte do que efetivamente
recebeu, há de devolver o valor total ou a parcela a maior que detém em seu poder,
pois não tem vínculo jurídico que justifique a incorporação daqueles valores ao seu
patrimônio.”
Considerando-se que o débito e o crédito referem-se ao mesmo ano-calendário,
ainda que em período de apuração diverso (a empresa recolhe seus tributos pela sistemática do
Lucro Real trimestral), não há como prosperar o entendimento de que tais créditos não possam
ser compensados no ano-calendário de 2004, não havendo, por conseguinte, parafraseando Paulo

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14a ed. Saraiva. 2002., p. 453.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.353 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000330/2009-47

de Barros Carvalho, qualquer vínculo jurídico que justifique a incorporação destas valores ao
patrimônio da Administração Pública.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
superar o óbice relacionado ao marco temporal da utilização do crédito oriundo de retenções de
IRRF, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez e disponibilidade do crédito requerido. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital